Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIMITES DECORRENTES DA COISA JULGADA MATERIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOTUTELA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER BILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença analisou de forma clara e coerente o conjunto probatório, não incidindo em qualquer das hipóteses do art. 489, §1o, do CPC. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. Ainda que a sentença não tenha examinado especificamente as pretensões relativas à concorrência desleal e à autotutela, tais matérias são passíveis de apreciação pelo Tribunal, à luz do efeito devolutivo da apelação. Incabível a cassação, na medida em que a causa se encontra madura para julgamento e o vício alegado não compromete a validade do decisum. Preliminar rejeitada.
3. A coisa julgada limita a cognição recursal, vedando a rediscussão da causa da rescisão contratual e das benfeitorias. Remanescem apenas as teses autônomas relativas à concorrência desleal, à autotutela e aos pedidos indenizatórios correlatos.
4. Inexistem provas de concorrência desleal, ausência de uso de marca, identidade visual, trade dress, aliciamento de funcionários ou captação fraudulenta de clientela. Ônus da prova não atendido (art. 373, I, do CPC).
5. A retomada direta do imóvel, embora inadequada, ocorreu em contexto de inadimplemento contratual da autora, que descumpriu dever próprio em relação bilateral. Ausente prova de dano material ou moral decorrente do ato, não se configura responsabilidade civil.
6. Não foram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, improcedem os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.
7. Recurso conhecido e não provido.